Tribunal: TJSP
Processo: 2300876-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Decisão que que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo. Presunção de suficiência de recursos por parte do agravante, a elidir a declaração de pobreza na acepção jurídica do termo. Decisão mantida. Recurso não provido.